Tribunal: STJ
Processo: 0059818-79.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763743 - RJ (2024/0376824-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
VLADIMIR MORCILLO DA COSTA - RJ143928
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
MATHEUS VIDAL ROCHA - RJ215834
AGRAVADO
: J P P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: J P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: F P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: B F DOS S
AGRAVADO
: ROSINETE FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CULPA CONCORRENTE.
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche
os requisitos necessários ao conhecimento e provimento,
alegando que a negligência da concessionária deve ser
analisada considerando as dificuldades de manutenção dos
muros que segregam as linhas férreas, frequentemente
depredados.
3. A decisão agravada concluiu pela responsabilidade objetiva
da concessionária, reconhecendo a culpa concorrente da vítima,
que atravessou a via férrea em local inapropriado, e pela
impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório em
recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar a responsabilidade da concessionária de transporte
ferroviário
e
revisar
o
montante
indenizatório
fixado,
considerando a alegação de culpa concorrente da vítima e as
dificuldades operacionais da concessionária.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, enfrentando os pontos controvertidos e reconhecendo a
Documento eletrônico VDA51401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e814e134-d192-4722-b731-3fd1f44cba9a

responsabilidade objetiva da concessionária, com base no nexo
causal entre o evento danoso e a negligência quanto ao dever
de prevenção de acidentes.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade da
concessionária somente pode ser afastada mediante prova
cabal de culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado
nos autos.
7. A revisão do montante indenizatório fixado pelas instâncias
ordinárias somente é possível em casos de valores irrisórios ou
excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
8. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7/STJ, sendo inviável a pretensão
recursal de revisão do contexto fático-probatório.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e814e134-d192-4722-b731-3fd1f44cba9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763743 - RJ (2024/0376824-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
VLADIMIR MORCILLO DA COSTA - RJ143928
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
MATHEUS VIDAL ROCHA - RJ215834
AGRAVADO
: J P P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: J P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: F P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: B F DOS S
AGRAVADO
: ROSINETE FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CULPA CONCORRENTE.
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche
os requisitos necessários ao conhecimento e provimento,
alegando que a negligência da concessionária deve ser
analisada considerando as dificuldades de manutenção dos
muros que segregam as linhas férreas, frequentemente
depredados.
3. A decisão agravada concluiu pela responsabilidade objetiva
da concessionária, reconhecendo a culpa concorrente da vítima,
que atravessou a via férrea em local inapropriado, e pela
impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório em
recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar a responsabilidade da concessionária de transporte
ferroviário
e
revisar
o
montante
indenizatório
fixado,
considerando a alegação de culpa concorrente da vítima e as
dificuldades operacionais da concessionária.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, enfrentando os pontos controvertidos e reconhecendo a
responsabilidade objetiva da concessionária, com base no nexo
causal entre o evento danoso e a negligência quanto ao dever
de prevenção de acidentes.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade da
concessionária somente pode ser afastada mediante prova
cabal de culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado
nos autos.
7. A revisão do montante indenizatório fixado pelas instâncias
ordinárias somente é possível em casos de valores irrisórios ou
excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
8. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7/STJ, sendo inviável a pretensão
recursal de revisão do contexto fático-probatório.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Alega, em suma, que "Antes de afirmar negligência da Agravante, é
fundamental observar as particularidades da região metropolitana do Rio de Janeiro,
na qual os muros que segregam as linhas férreas são depredados horas após os
reparos da Concessionária, muitas vezes com apoio ou por membros de facções
criminosas, o que acaba por tornar verdadeiramente impossível manter incólumes os
muros nos duzentos e setenta quilômetros que compõem a malha por si operada (e-
STJ fl. 1.411).
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

Aduz também que "a pretensão recursal dispensa o reexame de provas
e fatos e está fundamentada na moldura fática delineada pelo v. acórdão recorrido"
(e-STJ fl. 1.412), bem como que o Tribunal a quo acabou por deixar de apreciar
questões de relevância central deduzidas pela Agravante nos autos
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 1.389-1.396):
De início, consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de
violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda
que contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi claro
ao concluir, em suma, pela existência de nexo de causalidade entre o
evento danoso e a negligência da concessionária quanto ao
cumprimento do dever de prevenção de acidentes, em razão da
responsabilidade objetiva da recorrente; bem como pela culpa
concorrente da vítima [...] que atravessou a via férrea em local
inapropriado, veja-se (e- STJ, fls. 858-859; grifo no original):
(...) a análise que perquire acerca da possibilidade de
responsabilização civil da concessionária ré por fato do serviço
prescinde da averiguação de culpa ou dolo, sendo necessária,
apenas, a presença do dano e do nexo causal entre este e a
conduta da ré. Note-se, ainda, que como o caso é de
responsabilidade por falha na prestação de serviços, a
demandada só se exime de responsabilidade se provar a
inexistência do defeito ou do dano, ou a culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). In
casu, as provas produzidas evidenciaram o dano, seja pela
certidão de óbito de fl. 51 ou pela cópia do procedimento policial
de fls. 47/48, no qual há menção à ocorrência do atropelamento
que vitimou o Sr. Diego Antonio dos Santos Correa, tendo o
exame de corpo delito de necropsia encontrado lesões
compatíveis com o atropelamento (laudo de fls. 384/390). Por
outro lado, os depoimentos colhidos na AIJ também corroboram
o alegado na inicial quanto à existência de passagem
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

clandestina próxima à estação ferroviária, com elevado risco de
acidentes (fls. 597/601). Em relação ao nexo causal, no caso de
atropelamento, a responsabilização da concessionária somente
pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da
vítima, conforme se verifica do Tema no. 517, cuja tese firmada
pelo STJ se colaciona, in verbis: (...) As fotografias colacionadas
à inicial (fls.06/08), bem como os depoimentos das testemunhas
colhidos (fls. 597/601), não deixam dúvidas acerca da existência
de passagem clandestina de pedestres na linha do trem,
deixando a ré de manter a vigilância sobre os trechos em
concessão, de forma que nada fez para evitar o acidente.
Entretanto, correta a r. sentença ao reconhecer a culpa
concorrente da vítima, pois, segundo o STJ (Tema no. 518), é
possível o reconhecimento da culpa concorrente quando
conjugadas a negligência da concessionária e a conduta
imprudente da vítima, que atravessa a via férrea em local
inapropriado. (...)
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos
invocados
pela
parte
quando
tiver
encontrado
fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da
agravante, não se pode negar ter havido, por parte do Tribunal de
Justiça, efetivo enfrentamento e resposta aos pontos controvertidos.
Confiram-se: [...]
De outra parte, destaca-se que a Segunda Seção desta Corte
Superior, ao julgar o REsp n. 1.172.421/SP, sob relatoria do Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou a tese de que:
19/9/2012
[...] no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se
a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por
dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte
ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha
férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta
negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância
tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota
conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.
Ademais, nos autos do REsp n. 1.210.064/SP, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça orientou que a responsabilidade da
concessionária só pode ser afastada na hipótese em que cabalmente
demonstrada a culpa exclusiva da vítima, pontuando as situações que
não são suficientes a derruir o dever de indenizar, entre elas, "a
existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua
vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens
clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do
local do sinistro".
É o que se depreende da ementa do referido precedente a seguir
transcrita (sem grifo no original): [...]
Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com base
no conjunto fático-probatório, pela negligência da insurgente, que
deixou de manter a vigilância sobre os trechos em concessão, a fim de
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

evitar o acidente, além da conduta imprudente da vítima, que
atravessou a via férrea em local inapropriado.
Dessa forma, percebe-se que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento supracitado desta Corte Superior no
que se refere à responsabilidade da recorrente e à culpa concorrente
da vítima, de forma a incidir ao caso vertente o óbice constante da
Súmula n. 83/STJ.
Outrossim, vislumbra-se que rever as conclusões do acórdão recorrido
mormente quanto à existência de nexo de causalidade entre o evento
danoso e a negligência da concessionária quanto ao cumprimento do
dever de prevenção de acidentes (e-STJ, fl. 922), ensejaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, no tocante à indenização por danos morais, dispõe a
jurisprudência deste Superior Tribunal que a alteração da quantia
estabelecida pelas instâncias ordinárias só é possível quando os
valores tiverem sido fixados em patamar irrisório ou excessivo. A
propósito (sem grifo no original): [...]
Na presente demanda, constata-se que a quantia arbitrada em R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a genitora e para o irmão do
falecido, e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para cada sobrinho, ou
seja, R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) a título de
reparação moral, não se afigura exorbitante, tampouco ínfima, tendo
sido observados os postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente.
Assim, mostra-se cristalino que razão não assiste à agravante quanto
à revisão do montante indenizatório, pois demandaria o reexame do
conjunto fático- probatório dos autos, o que é defeso em recurso
especial, haja vista o óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo de SUPERVIA
CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S. A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

De saída, no que tange à alegação de negativa de prestação
jurisdicional, efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:19
Código de Controle do Documento: d59b19b4-47fa-4849-b095-54fa966bc790

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.743 / RJ
Número Registro: 2024/0376824-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00598187920178190001 202424504438 598187920178190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
S/A
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
VLADIMIR MORCILLO DA COSTA - RJ143928
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
MATHEUS VIDAL ROCHA - RJ215834
AGRAVANTE : J P P DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : J P DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : F P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: B F DOS S
AGRAVANTE : ROSINETE FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
AGRAVADO
: SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
S/A
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
VLADIMIR MORCILLO DA COSTA - RJ143928
Documento eletrônico VDA51385345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:54
Código de Controle do Documento: c91fcf31-9143-4123-bf3c-68613ebb65f2

VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
MATHEUS VIDAL ROCHA - RJ215834
AGRAVADO
: J P P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: J P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: F P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: B F DOS S
AGRAVADO
: ROSINETE FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE - TRANSPORTE FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
S/A
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
VLADIMIR MORCILLO DA COSTA - RJ143928
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
MATHEUS VIDAL ROCHA - RJ215834
AGRAVADO
: J P P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: J P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: F P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: B F DOS S
AGRAVADO
: ROSINETE FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:54
Código de Controle do Documento: c91fcf31-9143-4123-bf3c-68613ebb65f2